Tribunal: TJBA
Processo: 8002910-83.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002910-83.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: I. C. R. R. e outros

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL TEIXEIRA CEDRAZ, MANUELLA LIMA ABRANTES

APELADO: TRANSOARES TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO MARQUES NAPOLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE TRAZER PROVA MÍNIMA DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. CONTRATO INTEGRALMENTE CUMPRIDO QUE IMPOSSIBILITA A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por PATRÍCIA CASAIS E SILVA RIBEIRO e YAN CASAIS RIBEIRO REIS, menor representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em razão de alegada falha na prestação de serviço de transporte pela empresa TRANSOARES TRANSPORTES URBANOS LTDA., diante da ausência de provas suficientes quanto à extensão do atraso e dos danos supostamente sofridos.

II. Questão em discussão: Examina-se a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora de transporte intermunicipal por falha na prestação do serviço e a comprovação dos danos morais e materiais decorrentes, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da suficiência do acervo probatório.

III. Razões de decidir: Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviço. Ainda que presente a inversão do ônus da prova, não se exime o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito. Ausência de provas robustas quanto à efetiva duração do atraso, ao mau funcionamento do ar-condicionado e à ocorrência de danos físicos, psicológicos ou materiais aos autores. A documentação apresentada é insuficiente para comprovar os prejuízos alegados. Inconsistências na narrativa temporal fragilizam a tese autoral. O simples aborrecimento decorrente de eventual atraso não enseja indenização por dano moral. Não houve descumprimento total do contrato que justificasse a restituição do valor das passagens.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do transportador por falha na prestação de serviço é objetiva, mas exige prova mínima do defeito, do dano e do nexo causal. O mero atraso, desacompanhado de comprovação de prejuízo concreto ou abalo relevante, não configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8002910-83.2024.8.05.0137, da Comarca de JACOBINA – BA, sendo apelante PATRICIA CASAIS E SILVA RIBEIRO E OUTRO e apelado TRANSOARES TRANSPORTES URBANOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Salvador, de de 2025

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça